Tribunal: TJMT
Processo: 1055758-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055758-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), EVA WILMA GONCALVES DE MORAES - CPF: 018.642.561-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. VEDAÇÃO À CITAÇÃO POR EDITAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada diante da impossibilidade de citação da parte requerida, mesmo após diversas diligências realizadas para sua localização.

2. A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 18, parágrafo 2º, estabelece vedação expressa à citação por edital nos Juizados Especiais, norma que visa preservar os princípios da simplicidade e celeridade que norteiam este sistema processual diferenciado.

3. No caso em análise, restou demonstrado que foram empreendidas múltiplas tentativas de localização e citação da parte requerida durante mais de dez meses de tramitação processual, incluindo tentativas por Aviso de Recebimento em diferentes endereços, expedição de mandados de citação para diversos locais (ids. 318090870, 318090875, 318090878, 318090889, 318090901, 318090907 e 318090918), pesquisas nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD (ids. 318090895/ 318090896), e até mesmo tentativa de citação eletrônica via WhatsApp, todas sem êxito (id. 318090888).

4. Ademais, quanto à alegação de que poderia ter sido tentada a citação por hora certa, observa-se que este instituto, previsto no artigo 252 do Código de Processo Civil, pressupõe que a parte se encontre em endereço conhecido, mas se oculte para evitar a citação. No caso dos autos, as certidões dos oficiais de justiça são claras ao informar que a requerida não reside nos endereços indicados ou mudou-se para local desconhecido, o que afasta a possibilidade de aplicação da citação com hora certa.

4. Assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, prevista no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, é medida que se impõe quando não é possível a citação válida da parte requerida e esta se encontra em lugar incerto e não sabido, não representando negativa de prestação jurisdicional, mas reconhecimento das limitações procedimentais específicas dos Juizados Especiais.

5. A impossibilidade de citação por edital nos Juizados Especiais não constitui óbice ao acesso à justiça, uma vez que a parte interessada pode ajuizar a mesma demanda perante a Justiça Comum, onde são admitidas todas as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil, inclusive a pretendida citação ficta por edital.

6. A alegação de violação ao princípio da cooperação processual não prospera, pois o Juízo cumpriu adequadamente seu dever ao deferir pesquisas em sistemas informatizados e permitir múltiplas tentativas de citação em diferentes endereços fornecidos pela parte autora.

7. Nesse sentido, é o entendimento consolidado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DOS RÉUS. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REMESSA À JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A inexistência de previsão legal para remessa de feito do Juizado Especial à Justiça Comum impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo a parte autora ajuizar nova ação no juízo competente. 2. A citação por edital é incabível na fase de conhecimento dos Juizados Especiais, conforme o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95. (N.U 8039623-22.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 3. A parte autora não se mantém inerte, pois promove múltiplas tentativas de citação do réu, fornecendo diversos endereços e meios de contato, sem êxito na localização. 4. A impossibilidade de citação do réu em tempo razoável inviabiliza a continuidade do processo, considerando a vedação expressa à citação por edital ou por hora certa nos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95. 5. A manutenção indefinida do processo sem perspectiva de citação do réu viola os princípios da celeridade e economia processual, fundamentais no procedimento dos Juizados Especiais. (...) (N.U 1021272-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026